Tribunal: TJES
Processo: 0001361-73.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001361-73.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: GLEIDSON LOZORIO CARDOSO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Espírito Santo Centrais Elétricas Sociedade Anônima
em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica que ocasionou a mortandade de peixes em piscicultura. A embargante alega omissão do acórdão quanto à (i) inexistência de relação de consumo (art. 2º do CDC) e (ii) reconhecimento de excludente de responsabilidade (art. 393 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) apurar se houve omissão quanto ao reconhecimento de excludente de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A tese sobre a inaplicabilidade do CDC não foi conhecida no acórdão por configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, diante da ausência de sua arguição em contestação, não havendo, portanto, omissão.

Quanto à excludente de responsabilidade, o acórdão enfrentou diretamente a questão, destacando que a interrupção de energia ocorreu em ramal de responsabilidade da própria concessionária, conforme laudo técnico, o que afasta a hipótese do art. 393 do CC.

A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com a decisão colegiada, buscando rediscutir fundamentos já analisados, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão se verifica quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada, ainda que rejeite seu exame por configurar inovação recursal.

O afastamento da excludente de responsabilidade é válido quando comprovado que o evento danoso decorreu de falha em equipamento sob responsabilidade da concessionária de serviço público.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001361-73.2021.8.08.0016

EMBARGANTE
S
: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ΑΝΟΝΙΜΑ

EMBARGAD
O
S
: GLEIDSON LOZORIO CARDOSO E JOSÉ BILSE CARDOSO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ΑΝΟΝΙΜΑ
em razão do acórdão (id. 14485768) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao apelo por aquela manejado.

Em suas razões (id. 16228960), a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado.

Aponta que o acórdão não se manifestou sobre a tese de inexistência de relação de consumo (art. 2º do CDC), visto que os autores utilizam a energia como insumo para atividade comercial.

Aponta, ainda, omissão quanto à tese de caso fortuito (art. 393 do CC), alegando que o
decisum
teria reconhecido a ocorrência de fortes chuvas, mas não aplicou a excludente de responsabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto as matérias foram integralmente analisadas pelo colegiado. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. PISCICULTURA. MORTANDADE DE PEIXES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por Gleidson Lozorio Cardoso e Jose Bilse Cardoso, piscicultores, que reconheceu a responsabilidade da concessionária e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 82.476,00, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que causou a morte de aproximadamente 9.164 kg de tilápias, correspondentes a 45,74% da produção total dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço público essencial; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica e os danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento da apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foi suscitado em contestação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, impedindo sua análise em sede de apelação.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados em virtude de falhas na prestação do serviço, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF.

Restou comprovado nos autos, por meio de protocolos de atendimento, documentação fotográfica e laudo técnico, que a interrupção do fornecimento de energia foi anormal, ocorreu por falha no ramal de distribuição de responsabilidade da empresa e ultrapassou o prazo máximo de 8 horas fixado na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Demonstrado o defeito na prestação do serviço, a ocorrência de dano material e o nexo causal, permanece hígida a condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quando a interrupção ultrapassa o prazo regulamentar estabelecido.

Configura-se o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado quando comprovada, por laudo técnico e outros documentos, a relação direta entre a interrupção e o dano.

Ora, quanto à alegada omissão sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o julgado foi expresso e claro ao fundamentar o não conhecimento da matéria por configurar inovação recursal.
In verbis
:

“Da análise dos autos, oportuno destacar que pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC).

Sob tal premissa, a recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que a concessionária destacou, em sua contestação, tão somente acerca da ausência de comprovação do nexo causal entre o prejuízo alegado e a falha do serviço elétrico.

Porém, em grau recursal, pretende que este egrégio Tribunal se manifeste expressamente sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

De fácil percepção, portanto, que o argumento não foi submetido à apreciação do juízo a quo no momento oportuno, impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Assim, a decisão não foi omissa, pois expressamente deixou de analisar a questão suscitada
porquanto configurada a inovação recursal.

Do mesmo modo, não subsiste o mencionado vício no que tange à ocorrência de fortes chuvas, a ensejar o afastamento da responsabilidade da embargante
. Confira-se:

“Sob tal premissa, a análise do acervo probatório - em especial o comprovante de instalação nº 242321 (fl. 71), os protocolos de ligação e as fotos juntadas aos autos - permite concluir que a morte dos peixes foi ocasionada por ausência no fornecimento de energia elétrica, que interrompeu o funcionamento do aerador, inexistindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante.

Importante pontuar que, em que pese a apelante alegar que a interrupção ocorreu por caso fortuito ou força maior, restou demonstrado no laudo pericial (id. 13045032), que
‘
a interrupção do fornecimento ocorreu no ramal de distribuição primário, ou seja, nas instalações de responsabilidade da requerida, não havendo qualquer responsabilidade por parte dos autores no evento reclamado.’”

A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito recursal, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)